Tribunal: TRF3
Processo: 5024878-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
202/1327)

5024878-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024878-05.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: SIZERIA DO CARMO FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), inexistem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada, considerando que a remuneração líquida auferida pelo agravante é abaixo do parâmetro considerado pela 8.a Turma.

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024878-05.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: SIZERIA DO CARMO FERREIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, que indeferiu a gratuidade da justiça:

O juiz na condução do processo deve zelar pela sua rápida e eficaz solução, observando os princípios do devido processo legal e atento à sua menor onerosidade.

A gratuidade da justiça é um dos seus aspectos, sendo assegurada àqueles com "insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios", nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

No processo civil que tramita em Vara Federal onde invariavelmente são realizadas perícias, o impacto no custo da demanda é sentido de forma ainda mais sensível considerando reflexos no próprio orçamento da União.

A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no artigo 99, § 3o, da lei processual, goza de presunção relativa. O juiz, contudo, poderá indeferir a gratuidade à vista de elementos que evidenciem a falta de seus pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte que comprove o preenchimento dos requisitos em questão (cf. artigo 99, § 2o). Deferido o pedido, é dado à parte adversa oferecer impugnação nos autos do próprio processo, em sede de contestação, réplica, contrarrazões de recurso ou por meio de petição simples, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro (cf. artigo 100).

Quanto à caracterização do estado de insuficiência, vários elementos podem ser levados em consideração. Em regra, a Defensoria Pública da União presta assistência jurídica integral e gratuita às pessoas com renda familiar bruta que não ultrapasse o valor total de R$ 2.000,00, conforme Resolução CSDPU n°134/2017. (https://www.dpu.def.br/previdencia)

Para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o atendimento é voltado, em regra, a pessoas com renda de até 3 salários mínimos por mês. (https://www.defensoria.sp.def.br/atendimento/quem-pode-ser-atendido). O TST, por sua vez, adotou a presunção de direito à Justiça Gratuita quando o litigante recebe vencimento igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da previdência.

A respeito do assunto, também o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região vem se pronunciando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. O direito à concessão dos benefícios da assistência judiciária integral e gratuita é assegurado pela Constituição da República (art. 5o, inciso LXXIV) aos que comprovem insuficiência de recursos.

2. Esta C. Sétima Turma deste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região tem decidido que se presume a hipossuficiência de quem aufere renda mensal bruta de cerca de 03 (três) salários-mínimos. Se o rendimento mensal do requerente é superior ao parâmetro estabelecido, devem ser provadas despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitam o custeio das despesas processuais.

3. No caso dos autos, a parte agravante aufere remuneração mensal acima do parâmetro estabelecido e não comprovou a existência de despesas excepcionais que lhe impeçam de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026162-19.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 26/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. GRATUIDADE INDEFERIDA.

1. Esta C. Sétima Turma tem decidido que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuira, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal de até R$ 3.000,00 (três mil reais), o que corresponde a cerca de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

2. No caso dos autos, os documentos apontam que no momento da propositura da ação, ocasião em que requereu a gratuidade, a parte autora auferia rendimentos habituais superiores a cinco mil reais e, considerando que o salário mínimo era de R$ 1.212,00, é possível concluir que percebia valor superior a 03 (três) salários mínimos (R$ 3.636,00)

3. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008520-33.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 14/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023)

PREVIDENCIÁRIO. Impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Possibilidade de indeferimento. Fundadas razões. Suficiência de recursos. Constatação. [...] 1 - A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do impugnado em arcar com as custas do processo. 2 - Os artigos 5o e 6o da Lei no 1.060/50 permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

...

5 - A exigência constitucional - "insuficiência de recursos" - deixa evidente que a concessão de gratuidade judiciária atinge tão somente os "necessitados" (artigo 1o da Lei no 1.060/50). Define o Dicionário Houaiss de língua portuguesa, 1a edição, como necessitado "1. que ou aquele que necessita; carente, precisado. 2. que ou quem não dispõe do mínimo necessário para sobreviver; indigente; pobre; miserável." Não atinge indistintamente, portanto, aqueles cujas despesas são maiores que as receitas. Exige algo mais. A pobreza, a miserabilidade, nas acepções linguísticas e jurídicas dos termos. Justiça gratuita é medida assistencial. É o custeio, por toda a sociedade, das despesas inerentes ao litígio daquele que, dada a sua hipossuficiência econômica e a sua vulnerabilidade social, não reúne condições financeiras mínimas para defender seus alegados direitos. E demonstrado nos autos que esta não é a situação do impugnado. 6 - A renda per capita média mensal do brasileiro, no ano de 2016, foi de R$1.226,00. A maior do Brasil foi do DF, no valor de R$2.351,00. E a maior do Estado de São Paulo foi da cidade de São Caetano do Sul, com R$2.043,74 (Fonte: IBGE-Fev/2017). A renda auferida pelo impugnado é quase cinco vezes maior do que a renda per capita mensal do brasileiro. 7 - Alie-se como elemento de convicção, que o teto que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo adota para analisar a necessidade do jurisdicionado à justificar a sua atuação é de 3 salários mínimos, ou seja, R$2.811,00 (2017). 8 - Os valores das custas processuais integram o orçamento do Poder Judiciário (art. 98, § 2o da CF) e, no caso da Justiça Federal, por exemplo, se prestam a custear as despesas processuais dos beneficiários da gratuidade judiciária. As custas processuais, portanto, em princípio antipáticas, também se destinam a permitir que os efetivamente necessitados tenham acesso à Justiça. 9 - O acesso à Gratuidade da Justiça, direito fundamental que é, não pode se prestar, sob os mantos da generalização e da malversação do instituto, ao fomento da judicialização irresponsável de supostos conflitos de interesse, o que impacta negativamente na eficiência da atuação jurisdicional, bem como na esfera de direitos da parte contrária. 10 - Recurso de apelação do INSS provido. (TRF3, AC 0001835-53.2013.4.03.6109, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 05.06.2017, v. u., e-DJF3 19.06.2017)

Existem nos autos indícios suficientes de que a parte autora aufere renda superior a 3 (três) salários mínimos (ID. 414221011).

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Proceda a parte autora ao recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição.

Int.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

Alega-se, em breve síntese, haver direito ao benefício em questão, diante da ausência de condições financeiras da segurada para suportar as custas e despesas processuais, "além, é claro, de eventual condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual ingressou com o presente agravo de instrumento. ".

Em atendimento ao despacho de Id. 337042350 ("Esclareça a agravante, de forma pormenorizada e justificadamente, inclusive por meio da apresentação de documentação atualizada: a) quais são os seus rendimentos líquidos, relativamente aos últimos três meses ou competências de recebimento; b) bem como as despesas por ela suportadas nesse mesmo recorte temporal; c) além de outros elementos probatórios que entenda pertinentes para a demonstração de sua hipossuficiência."), protocolizada a petição de Id. 342300473, acompanhada de documentos, por meio da qual promovida a juntada dos holerites do Hospital das Clinicas São Paulo, nas competências de julho, agosto e setembro de 2025, incluindo o valor pago a título de prêmio de incentivo no período.

Deferido, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342411512, a que se fez menção no relatório, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

O direito à gratuidade da justiça, como estabelecido no art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pelos excertos vigentes da Lei n.o 1.060/1950.

Para análise dos requisitos necessários à concessão do benefício, o CPC estabelece duas balizas: a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, caput); e a possibilidade de o juiz indeferir o pedido, "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (art. 99, § 2.o), posicionamentos reverberados pela jurisprudência, segundo a qual a "declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (STJ, REsp n.o 1.766.768, 2.a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 8.2.2019).

À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que padrão seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

Os parâmetros fixados pela 8.a Turma podem ser extraídos dos seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Colhe-se dos documentos apresentados que o autor recebe aposentadoria especial no valor líquido de R$ 3.460, 14 (três mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos) e, portanto, superior a 3 (três) salários mínimos. Não restou, portanto, comprovada a hipossuficiência financeira do requerente, conforme entendimento desta E. Oitava Turma.

- Agravo interno desprovido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5019227-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. A afirmação da parte no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No presente caso, observo que o agravante exerce atividade remunerada, com salário líquido de R$ 2.909,94, no mês de dezembro de 2019. Assim, tendo em vista o entendimento que a Terceira Seção desta C. Corte passou a adotar, a partir de 23 de fevereiro de 2017, ao julgar a AR no 2014.03.00.028070-4 (Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., D.E. 10/03/2017), no sentido de que deve ser tomado como parâmetro para a concessão dos pedidos de assistência judiciária gratuita a quantia de três salários mínimos, conclui-se que há nos autos elementos que permitem reconhecer a presunção de hipossuficiência econômica da parte agravante.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010947-08.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, julgado em 23/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I - A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5o, inc. LXXIV, da CF.

II - A afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em contrário.

III - No caso, o segurado não percebe rendimentos superiores a 3 salários mínimos.

IV - Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5002929-95.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 05/08/2020)

Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (CPC, art. 99, caput), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

Dada a presunção de veracidade de que goza, não é cabível o indeferimento do pedido sem que se conceda à parte oportunidade para comprovar a hipossuficiência.

Com relação ao segundo aspecto (CPC, art. 99, § 2.o), inexistem elementos que infirmem a declaração apresentada.

Isso porque recebeu a segurada, como "técnico de enfermagem" no Hospital das Clínicas São Paulo, rendimentos líquidos de R$ 3.207,43 referente à competência julho/2025, valor esse que somados ao "prêmio incentivo", cujo valor bruto para julho/2025 foi de R$ 672,39, reflete o recebimento de rendimentos líquidos abaixo dos parâmetros considerados pela 8.a Turma.

Os demais demonstrativos de pagamentos juntados aos autos também comprovam rendimentos líquidos abaixo de três salários mínimos.

Ante o exposto, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, nos termos da fundamentação desenvolvida, para conceder a gratuidade da justiça.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), inexistem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada, considerando que a remuneração líquida auferida pelo agravante é abaixo do parâmetro considerado pela 8.a Turma.

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão